Tribunal: TJMT
Processo: 1051472-19.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051472-19.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SHOPCOLOR COMERCIO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 14.836.018/0001-32 (EMBARGANTE), LUMY MIYANO - CPF: 163.498.768-30 (ADVOGADO), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), SHOPCOLOR COMERCIO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 14.836.018/0001-32 (EMBARGADO), LUMY MIYANO - CPF: 163.498.768-30 (ADVOGADO), LUARA KARLA BRUNHEROTTI ZOLA - CPF: 341.789.668-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA - TRIBUTÁRIO – ICMS-DIFAL – OPERAÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS – PREVISÃO CONTIDA NA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 87/15, ANTES DA EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022 – CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA - MATÉRIA ANALISADA PELO STF (ADI 5469) – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO EXERCÍCIO E NONAGESIMAL – EXIGÊNCIA DA EXAÇÃO QUE SÓ PODERÁ SER FEITA A PARTIR DO ANO SUBSEQUENTE À EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR – SENTENÇA RATIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELECADOS NO ART. 1.022 – NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES PARA ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO COLEGIADO AO HODIERNO ENTENDIMENTO DO STF – JULGAMENTO DAS ADIS 7066, 7070 E 7078 - ILEGALIDADE DA COBRANÇA ATÉ A VIGÊNCIA DA LC N. 190/2022, CUJOS EFEITOS PASSAM A PRODUZIR 90 (NOVENTA) DIAS APÓS SUA PUBLICAÇÃO – INAPLICÁVEL À ESPECIE A REGRA DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA – EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.

1 – Tendo sido declarada a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL ao fundamento da inexistência de lei regulamentadora, a legalidade da exigência não é possível a partir da edição da LC federal n. 190/2022, mas com a vigência de seus efeitos que, na hipótese, ocorreu apenas depois de incidida a regra nonagesimal, ou seja, 90 (noventa) dias após sua publicação, ocorrida em 04/01/2022.

2 – Segundo o entendimento hodierno do Supremo Tribunal Federal, com a finalização do julgamento das ADIs n. 7066, 7070 e 7078, não se aplica à hipótese a regra da anterioridade tributária.

3 – Ainda que ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC e, não sobrevindo julgamento
extra petita
, é imperiosa a adequação da decisão colegiada à luz do entendimento hodierno do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, oferecidos pelo ESTADO de MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta Câmara julgadora no Reexame Necessário de Sentença tombado no Sistema Judicial Eletrônico sob o n. 1051472-19.2020.8.11.0041 que, abreviadamente, concedeu parcialmente a ordem perquirida na ação mandamental impetrada pela empresa SHOPCOLOR COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA para afastar a exigência do adicional de alíquota do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais de venda de mercadorias aos destinatários não contribuintes do ICMS, na forma do Tema 1.093 da Suprema Corte de Justiça, tendo em vista que a ação mandamental foi ajuizada em data pretérita à publicação da ADI n. 5469/MC/DF e do RE 1287019/DF, não sendo aplicada ao caso concreto, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da cobrança de referido tributo, ante a ausência de lei complementar regulamentadora.

Com relação os valores indevidamente pagos a este título, o togado singular declarou o direito da impetrante à restituição/compensação dos valores não atingidos pela prescrição que, todavia, deve ocorrer na esfera administrativa, pelos meios adequados.

Retrocedendo os olhos na peça introdutória da ação da ação mandamental, tem-se que a impetrante busca impedir que o Fisco Estadual prossiga na exigência do recolhimento DIFAL (Diferencial de Alíquota) nas operações de circulação interestadual de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS, em razão da ilegalidade e inconstitucionalidade da exigência nos períodos assinalados na exordial (últimos cinco anos).

Em apertada síntese a impetrante argumentou sobre a inconstitucionalidade da EC n. 87/2015 e da necessidade de lei complementar para sua aplicabilidade, ressaltando que a Lei Kandir, Lei n. 87/1996, não traz em seu bojo a possibilidade da incidência da DIFAL e, com relação ao Convenio n. 93/2015 da CONFAZ, não é via adequada para regulamentar mandamento constitucional.

Por essa razão, impetrou a ação mandamental com o desígnio de obter suspensão do crédito tributário e a cessação da cobrança do DIFAL de ICMS, assegurando o direito líquido e certo de não recolher aludido imposto, bem como restituição dos valores recolhidos indevidamente nos últimos 05 (cinco) anos, contados do ajuizamento da ação, via procedimento administrativo próprio de restituição ou através da emissão de RPV/Precatório. (Id. 161719662).

Por sua vez, a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, representada pelo Procurador Geral do Estado, Dr. Carlos Alberto Bueno, ao prestar as informações necessárias, em longo arrazoado, preliminarmente argumentou acerca da impossibilidade da impetração para assegurar atos futuros e incertos, bem como ausência de prova pré-constituída quanto à caracterização das operações. No mérito, discorreu sobre a necessidade de depósito integral, em dinheiro, para suspensão da exigibilidade do crédito tributário e defendeu a legalidade da cobrança do DIFAL-ICMS, prevista na EC n. 87/2015.

Assim, depois de expor suas razões, deprecou pelo indeferimento da liminar e, no mérito, pela denegação da segurança perquirida (Id. 1617196780).

Sobreveio sentença em que o togado singular concedeu parcialmente a segurança perquirida no
writ
, para declarar a inexigibilidade do Diferencial de Alíquota – ICMS-DIFAL incidentes sobre operações interestaduais de circulação de mercadorias que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte de ICMS no intervalo entre o ajuizamento da ação e a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022.

Contra a prestação jurisdicional de primeira instância não houve interposição de recurso voluntário. Não obstante, os autos subiram a esta Corte de Justiça por força do reexame necessário de sentença.

Submetido a julgamento, a decisão colegiada, à unanimidade de seus membros, foi conclusiva
pela ratificação da sentença
, cujo voto condutor, por mim elaborado, fez consignar que a cobrança se torna indevida até a vigência da Lei Complementar n. 190/2022, editada após o ajuizamento da ação, e que sua vigência, produção dos seus efeitos, só ocorre depois de obedecido os princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício.

Descontente com essa decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de embargos de declaração objetivando a reforma do julgamento, sob o fundamento de que a ao reconhecer a ilegalidade da cobrança do imposto em questão até a vigência da Lei Complementar n. 190/2022, ou seja até 31 de dezembro de 2022, a decisão colegiada, foi
extra petita
.

Elucida que em razão da modulação fixada no julgamento da ADI 5469 e Tema 1.093, não é possível a cobrança do ICMS DIFAL até a edição de norma geral disciplinando a matéria, sendo esse, o objeto da ação mandamental.

Contudo, o acórdão obliterado afastou a cobrança do diferencial de alíquota em todo o exercício de 2022, concluindo pela sujeição da LC 190/2022 aos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal, emergindo, daí, ofensa aos artigos 141 e 492, do Código Procedimental Civil.

Por fim, destaca que a questão afeta ao cumprimento dos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício para produção dos efeitos da LC 190/2022 é matéria controvertida e objeto das ADIs 7066/DF, 7070/AL e 7078/CE, ainda pendentes de julgamento definitivo.

Forte nesses fundamentos, almeja a correção do julgamento colegiado, estringindo-se a concessão da segurança apenas com relação aos fatos geradores ocorrido até 31/12/2021.

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que rebate as argumentações do embargante, em defesa do acerto da decisão impugnada e, ao final depreca pela sua manutenção.

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei.

Após, vieram-me à conclusão para decisão.

E a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração aflorados pelo ESTADO DE MATO GROSSO

insurgindo contra o acórdão proferido no Reexame Necessário de Sentença

n. 105147-19.2020.8.11.0041, alegando omissão no julgamento colegiado que, resumidamente,

concluiu, tal como o
Juízo a quo
,

pela procedência dos pedidos formulados na peça de átrio do mandado de segurança impetrado pela embargada para declarar a ilegalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota ICMS-DIFAL nas operações de vendas destinadas a consumidor final, não contribuinte de ICMS, nos períodos compreendidos entre o ajuizamento da ação até a vigência da Lei Complementar n. 190/2022, bem como declarar o direito da impetrante na restituição/compensação dos valores pagos indevidamente a este título.

O acordão obliterado fundamentou que a ilegalidade da cobrança do tributo persiste até a vigência da Lei Complementar n. 190/2022, que só acontece depois de obedecidos os princípios do exercício financeiro seguinte e nonagesimal, ou seja, a cobrança só se torna legítima a partir de 1o de janeiro de 2023.

Contra esta decisão o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso de embargos de declaração alegando, basicamente, que a decisão é
extra petita,
em manifesta ofensa ao disposto nos artigos 141 e 492 do Código Procedimental Civil.

O acórdão obliterado restou assim ementado:

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – TRIBUTÁRIO – ICMS (DIFAL) – OPERAÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS/BENS E SERVIÇOS PARA CONSUMIDORES NÃO CONTRIBINTES

DE ICMS – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR REGULAMENTADORA – MATERIA ANALISADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI 5469 E RE 1287019/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL TEMA 1.093 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 190/2022 PUBLICADA EM 04 DE JANEIRO DE 2022 – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO

QUE DEVE SER OBSERVADO – CLÁUSULA PÉTREA – EXIGÊNCIA DA EXAÇÃO QUE SÓ PODERÁ SER FEITA A PARTIR DO ANO SUBSEQUENTE (JANEIRO DE 2023) – SENTENÇA REEXAMINADA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 – Segundo entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5469 MC/DF e RE n. 1287019/DF (Tema 1.093), é ilegal e inconstitucional a cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de vendas de mercadorias/bens e serviços para destinatários que não sejam contribuintes de ICMS, antes da edição de lei complementar regulamentadora da matéria.

2 - Modulação dos efeitos destas decisões, assim disposta: Clausula nona do Convênio 93/2015 (contribuintes inscritos no simples nacional) a partir da publicação da ata de julgamento (25/05/2021) e, nas demais hipóteses, cláusulas primeira, segunda terceira e sexta do Convênio 93/2015 a partir do ano de 2022, ressalvadas as ações judiciais em curso.

3 – Em respeito à regra da anterioridade de exercício, que é direito fundamental inalienável do contribuinte, a tributação só poderá iniciar a partir do exercício financeiro imediatamente posterior à lei instituidora do tributo. Assim, como a Lei Complementar Federal veio ao mundo jurídico apenas em 04/01/2022, a exigência do ICMS-DIFAL, só pode ser efetivamente exigida pelo Ente Público Fazendário a partir de 1o/01/2023.

4 – Sentença em reexame ratificada.

Pois bem:

Em seara dos embargos aclaratórios, a argumentação precípua do embargante é a de que o acordão refutado decidiu além daquilo que foi postulado na ação mandamental, em manifesta ofensa aos artigos 141 e 492 do Código procedimental Civil.

Não lhe assiste razão, pelo menos, em parte. Justifico:

Primeiro, porque não se discute nos declaratórios nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022, vez que tal recurso, tem como desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades ou contradições traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça.

Os embargos de declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o intuito exclusivo ou ainda que dissimulado para modificar o julgamento impugnado e, assim, viabilizar o reexame da matéria, desvio da função jurídico-processual desta modalidade de recurso.

Não obstante esse entendimento, por amor ao debate, faço consignar que não há no acórdão o decantado julgamento
extra petita.

Isso porque, de simples leitura da peça madrugadora do
writ
, tem-se a pretensão da impetrante é ver reconhecida a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, em relação às operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores não contribuintes de ICMS, no período compreendido entre o ajuizamento da ação até a edição de Lei Complementar regulamentadora da cobrança que, até então, inexistia.

Postulou, ainda, a impetrante pela restituição dos valores recolhidos e a serem recolhidos a este título e não atingidos pela prescrição.

No meu modesto entendimento, sem embargos a opiniões contrárias, fica claro que a intenção da impetrante é a de ver declarada a ilegalidade e inconstitucionalidade do imposto em questão, até que sobreviesse a edição de lei Complementar, em conformidade em que restou decidido pelo tema 1.093.

Ocorre que, em conformidade com o entendimento deflagrado pelo acórdão obliterado, não basta a edição de Lei Complementar, como veio a ocorrer após o ajuizamento da ação. Para que tenha força executória, na hipótese dos autos, imprescindível a obediência aos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício financeiro, como restou decidido no acórdão obliterado.

O fato de a impetrante não ter consignado de forma expressa sobre a ilegalidade da cobrança até 31/12/2022, não macula o julgamento colegiado, até porque, quando da propositura da ação, não havia sequer sido editada a Lei Complementar n. 190/2022.

O que foi submetido à apreciação foi o reconhecimento da ilegalidade da cobrança até a edição de LC regulamentadora da cobrança, cuja validade/executividade, não sobrevém com a edição, mas, de sua vigência que se opera com o decurso dos princípios já mencionados, o que tornaria claramente incongruente a não apreciação da validade da exigência do tributo em evidencia, até a regulamentação da validade de sua exigência, não havendo portanto, julgamento
extra petita
ou ofensa aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, mesmo inexistente julgamento
extra petita
, e da limitação das matérias passíveis de discussão em sede de embargos de declaração, o acórdão obliterado, deve sofrer adequação ao atual entendimento deflagrado pela Suprema Corte de Justiça ao concluir, recentemente, o julgamento das ADI’s 7066/DF; 7070/AL e 7078/CE, no que condiz à produção dos efeitos da LC 190/2022, nessa oportunidade, a Suprema Corte, por maioria de votos, afastou a obrigatoriedade do cumprimento do princípio do exercício financeiro, para validar a sua, estabelecendo

que a Lei Complementar n. 190/2022, passasse

a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação.

Fundamentou a Suprema Corte de Justiça, no voto condutor, de autoria do Senhor Ministro Alexandre de Moraes:

“(...) Em primeiro lugar, porque se tratasse de averiguar a satisfação de eventual incidência das regras constitucionais sobre anterioridade tributária, as mesmas obstariam a eficácia, no mesmo exercício, das normas que concretizaram o exercício da competência tributária em cada Estado, ou seja, a legislação estadual que, nos âmbitos respectivos, tratou da incidência do ICMS e do diferencial de alíquota. A vigência dessas normas, e não da LC 190/2022 (norma geral), é serviria de referencial temporal para aplicação do princípio da anterioridade. E, como se sabe, as legislações estaduais sobre a incidência do DIFAL na hipótese em discussão são anteriores ao próprio julgamento da CORTE na matéria.

Em todo caso, importa realçar que o princípio da anterioridade tributária (art. 50, III, “b” da CF) positiva um dos mais tradicionais mecanismos de limitação ao poder de tributar é notadamente um instrumento constitucional de poder

de tributar, pelo qual, em regra, nenhum tributo, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a Lei que instituiu ou aumentou, tendo por finalidade evitar a surpresa do contribuinte em relação a uma nova cobrança ou um novo valor maior, não previsto em seu orçamento doméstico.

A LC 190/2022 não modificou a hipótese não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político – o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar ́mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois, não corresponde a instituição nem majoração de tributo.

A qualificação da incidência do DIFAL em operações interestaduais como nova relação tributária (entre o contribuinte e a Fazenda do estado de destino) não afasta a constatação de que a EC 87/2015 (e a LC 190/2022, consequentemente) não visou a interferir na esfera jurídica do contribuinte, mas a fracionar o tributo antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em parcelas devidas a entes diversos.

(...)

Anote-se que o princípio da anterioridade tributária (art. 150, III, ‘b”, da CF) positiva um dos mais tradicionais mecanismos de limitação ao poder de tributar. Como já tive oportunidade de observar em sede doutrinária (Direito Constitucional, Capítulo 16, item 9, pág. 930), o princípio da anterioridade tributaria consagra que, em regra, nenhum tributo, seja da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou, tendo por finalidade evitar a surpresa do contribuinte em relação a uma nova cobrança ou um valor maior, não previsto em seu orçamento doméstico.

(...)

Como se vê, o Princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, “b”, da CF, protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, o que não ocorre no caso em debate, pois trata-se um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS), sobre fato gerador antes já tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuintes), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado.

Em momento algum houve agravamento do produto final arrecadado.

(...)

Por essas razões, deve ser reconhecido que a disciplina do Convênio ICMS/CONFAZ 93/2015 pretendeu alcançar o mesmo arranjo fiscal que a LC 190/2022 preservou, a fim de sanar o vício formal apontado pela CORTE no julgamento da ADI 5469, isso sem qualquer inovação relevante no tratamento da matéria, pelo que não deve incidir, por inaplicável, a regra da anterioridade tributária.

Assim, JULGO IMPROCEDENTE a ADI

7066, para declarar a constitucionalidade da produção de efeitos da LC 190/2022 no exercício de 2022.

Cabe apreciar as alegações deduzidas pelos Governadores dos Estados de Alagoas e do Ceará nas ADI’s 7070 e 7078, respectivamente, pela inconstitucionalidade da expressão observado, quando a produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição Federal” do art. 3o da LC 190/2022, cujo teor é o seguinte:

(...)

Assim, o citado dispositivo legal por uma técnica de remissão, pretende estabelecer a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, “c”).

(...)

Na assentada anterior do presente julgamento, em ambiente virtual, cheguei a proferir voto no sentido da inconstitucionalidade desse dispositivo. Mas, analisando sustentações orais e o voto do eminente Ministro DIAS TOFFOLI, parece me realmente não haver nada nada que impeça o legislador, o Congresso Nacional, de estabelecer uma anterioridade nonagesimal mesmo fora dos casos da Constituição.

Na verdade, cabe ao legislador, independentemente do Juízo que se faça a respeito da incidência do princípio da anterioridade regular os efeitos temporais da LC 190. Ao fazê-lo por meio da remissão ao art. 150, III, “c” da CF, o legislador estabelece, na prática, um período de vacatio legis correspondente ao lapso temporal referido naquele dispositivo constitucional (90 dias).

Não há vedação a que se proceda dessa forma, bem entendido que essa opção legislativa não decorre de uma imposição constitucional. O que a Constituição garante é o mínimo. Mesmo quando a anterioridade de noventa dias não é obrigatória, pode o Congresso Nacional entender por bem conceder um período de vacatio em favor do contribuinte, ainda que não trate de criação ou majoração de tributo, como destacado no voto que não de criação ou majoração de tributo, como destacado no voto do Ministro DIAS TOFFOLI, ao qual adiro, no ponto.

Desta forma, é constitucional o art. 3o da LC 190/2022, na medida em que trata apenas de produção dos efeitos da LC 190/2022.

(...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES as Ações Diretas 7066. 7070 e 7078, para declarar a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data da publicação.

Conclui-se, portanto, que a Suprema Corte, colocando uma pá de cal sobre a celeuma, fixou entendimento de que a vigência da Lei Complementar n. 190/2022, que veio ao mundo jurídico para regulamentar de forma geral e validar a cobrança do imposto em questão, começa a fluir 90 (noventa) dias após sua publicação, que se verificou na data de 04 de janeiro de 2022.

Logo, à luz de tal contexto fático, revelador de que a decisão guerreada, apesar de não existir vícios capaz de macular sua validade, deve sofrer adequação, ante a imposição do realinhamento deste Sodalício sobre a matéria, diante do novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que afastou o entendimento de que a Lei Complementar n. 190/2022, para produzir seus efeitos, devesse obedecer o princípio do exercício financeiro seguinte.

Assim, ainda que inexistentes quaisquer dos vícios delineados no artigo 1.022, e, da mesma forma, ausente o decantado julgamento
extra petita
, tenho como imperativo atribuir parcial efeito infringente aos embargos declaratórios para reconhecer da ilegalidade da cobrança do ICMS –DIFAL até a vigência da LC 190/2022, ou seja, após 90 (noventa) dias depois de sua publicação, que tem início com sua publicação ocorrida em 04/01/2022 finalizando na data de 05/04/2022, mesmo ano de sua edição.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de EMBARGOS DECLARATÓRIOS interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, no mérito, por outros fundamentos, especialmente para alinhar o entendimento que vem sendo externado por este Sodalício ao hodierno entendimento da Suprema Corte de Justiça, atribuo efeito infringente aos embargos
para dar-lhe provimento parcial,
e modificar a decisão colegiada no ponto em que atribuiu ilegalidade

à cobrança do ICMS-DIFAL até o dia 31/12/2022, fixando a ilegalidade da cobrança até a vigência da LC n. 190/2022, que, em homenagem ao princípio da noventena, ocorreu em 05 de abril do pretérito ano de 2022.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024